Tribunal: TJES
Processo: 0007810-77.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007810-77.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON FLAUZINO BRANDAO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007810-77.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON FLAUZINO BRANDAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.

ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL.
I
MPOSSIBILIDADE
.
RÉU REINCIDENTE.
ART. 33, §2º, ALÍNEA “
B
”, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos agentes públicos na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
De rigor a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento de pena, considerando a reincidência do recorrente, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

3
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007810-77.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON FLAUZINO BRANDAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WELINGTON FLAUZINO BRANDÃO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que a condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de outubro de 2023, o denunciado foi flagrado trazendo consigo, 04 (quatro) pinos de cocaína e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto desta venda.

Consta ainda da inicial acusatória, que Guardas Municipais em patrulhamento flagraram o momento da traficância, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela alteração do regime prisional.

Pois bem.

A

materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelo boletim unificado nº 52671788, auto de apreensão n.º 2090.3.01778/2022, auto de constatação de substância, laudo de exame químico nº 9999, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a autoria delitiva restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou os fatos, afirmando ser usuário de drogas e relatando que comprou um pino de cocaína para uso pessoal e que o traficante de quem adquiriu a droga teria fugido do local.

A versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos, especialmente diante das declarações feitas por Paulo Araújo da Silva, preso na mesma abordagem, e contando as autoridades policiais que é usuário de cocaína e teria acabado de pegar a droga das mãos de Welingon. Contou ainda que, em razão da abordagem, não chegou a realizar o pagamento, mas compra o pino pelo valor de R$50,00.

Os agentes púbicos que participaram da ocorrência, tanto na delegacia quanto em juízo, relataram que no dia dos fatos realizavam patrulhamento em Serra Dourada II, em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrente repassando um pino de cocaína para outro indivíduo que se identificou como usuário de drogas.

Os guardas Luiz paulo Pereira da Silva e Luciano de Souza Paula Chabude informaram que o entorpecente apreendido seguia a mesma padronagem do “Capitão”, que é comercializada naquela região e que Welington já era conhecido de abordagens anteriores.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ademais, observadas as circunstâncias da prisão, bem como a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Por fim, em razão da reincidência do apelante, inviável a alteração do regime fixado para o cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.